Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-77.2013.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001568-77.2013.8.11.0078
1os APELANTES: ANTÔNIO DELGADO E MARGARETE MOREIRA DELGADO.
2os APELANTES: INGO SCHUSTER E OUTROS.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intime-se os 1os apelantes, ANTÔNIO DELGADO e MARGARETE MOREIRA DELGADO, para se manifestarem acerca da petição de Id. n.o 85180478, por meio da qual os 2os apelantes solicitam a redesignação da audiência de conciliação, pois se interessaram em compor amigavelmente a lide.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR